Tribunal: TJDFT
Processo: 0754442-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754442-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA GOUVEIA PAIAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudia Gouveia Paião contra decisão (ID 219382982 do processo n. 0717685-52.2024.8.07.0006) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra BRB – Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada de suspensão de provisionamento realizado na conta bancária da autora. Em suas razões recursais (ID 67545847), a agravante narra que contraiu com a ré empréstimos bancários, os quais são descontados diretamente em sua conta corrente. Afirma que os descontos comprometem parte significativa de seus rendimentos, por isso assinou um contrato de novação, a fim de consolidar suas dívidas em único débito, com parcelas mensais menores. Alega que, depois de anuir com os termos da proposta do negócio jurídico, a instituição financeira se retratou da oferta e disse não ser mais possível cumprir com as condições negociadas. Argumenta que essa conduta viola o art. 427 do Código Civil e art. 4o, I, do CDC. Menciona que, caso mantido os descontos nos termos pactuados originariamente, haverá o comprometimento de seu mínimo existencial e o de sua família. Argumenta estarem presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A probabilidade do direito se verificaria por meio dos documentos que apresentou. Por outro lado, o perigo de dano está relacionado ao prejuízo em razão da manutenção dos descontos. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o pedido de suspensão dos descontos até o final do processo. No mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a medida liminar anteriormente concedida. Sem recolhimento do preparo, em razão da gratuidade da justiça concedida na origem. Os autos foram distribuídos para esta Relatoria sem marcação de "atendimento em plantão judiciário", razão pela qual vieram conclusos após o recesso forense, conforme certidão acostada ao ID 67560312. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se a presença de tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Claudia Gouveia Paião contra BRB – Banco de Brasília S.A., no qual requereu a condenação da requerida ao cumprimento do contrato de novação firmado entre as partes e à reparação por danos extrapatrimoniais. De forma liminar, pleiteou que fosse determinado à instituição financeira o cumprimento imediato do contrato de novação, ou que se cesse os descontos dos empréstimos bancários firmados anteriormente. Segundo consta, o contrato de novação era referente à unificação de 8 (oito) mútuos, no valor total de R$26.916,72 (vinte e seis mil novecentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos), a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$707,45 (setecentos e sete reais e quarenta e cinco centavos). O Juízo da origem proferiu a decisão agravada (ID 219382982), no qual indeferiu o pedido liminar. Por pertinente, confira-se trecho desse pronunciamento: (...) Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido deve ser indeferido. Fundamento. A concessão depende de prova negativa, difícil de ser realizada em sede liminar. O pleito antecipatório por si abarca uma condição demasiadamente ampla para ser deferido de plano. Isto porque pode haver questões ainda fora do conhecimento do Juízo que podem impactar o direito que a parte julga ter. No estágio em que se encontram os autos, é imprescindível algum grau de contraditório para que seja esclarecida a questão. Acerca do assunto, o art. 427 do Código Civil[1] estabelece que a proposta do contrato vincula o proponente, caso não haja ressalva expressa. Além disso, informação suficientemente precisa obriga o fornecedor e integra o contrato, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor[2]. E, da análise dos autos, verifica-se que a parte juntou aos autos cópia da novação em questão (ID 219315065), o qual dispõe de forma expressa tratar-se de um contrato, com previsão clara do objeto e da forma de pagamento, além das demais cláusulas pertinentes, ausente qualquer ressalva quanto a eventual condição suspensiva. Por isso, em um juízo de cognição sumária, constata-se o direito da agravante em compelir a ré ao cumprimento do contrato de novação. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ANIMUS NOVANDI. NOVAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. TRANSAÇÃO. PROPOSTA VÁLIDA. ACEITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se em virtude da transação celebrada entre as partes teria ocorrido novação. 2. Em relação à novação é necessário esclarecer que o aludido instituto jurídico está previsto nos artigos 360 a 367 do Código Civil. 2.1. Trata-se de meio de substituição da obrigação, com a produção de efeito extintivo da primeira, bem como de todos os seus elementos acessórios. 3. Os pressupostos que configuram a novação são: a) a existência de uma obrigação anterior válida; b) o negócio jurídico translatício celebrado entre as partes, com o intuito de constituir nova obrigação; e, finalmente c) o ânimo de novar. 4. O animus novandi pode ser expresso ou tácito, mas, nesse último caso, deve ser inequívoco. 4.1. Não pode haver dúvidas, diante da situação apresentada, de que as partes tenham declarado ou, ao menos, manifestado a vontade de substituir uma obrigação pela outra. 5. O Código Civil, em seu art. 360, inc. III, estabelece ainda que ocorre a novação desde que, “em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este” (novação mista). 5.1. Por essa razão a celebração de novo negócio jurídico, por meio da constituição de nova dívida e adimplemento da anterior com o credor original, tem por efeito a novação da relação contratual e, ainda, submete-se às normas aplicáveis aos negócios jurídicos em geral.6. Na fase pré-contratual da novação, feita proposta válida e, preenchidos os requisitos de aceitação, os termos ofertados vinculam o proponente, nos termos dos artigos 427 a 429 do Código Civil. (...)(Acórdão 1863318, 0751892-32.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.) Em relação ao risco de dano grave ou de difícil reparação, caso mantido os descontos dos demais empréstimos bancários, haverá um comprometimento de parcela significativa dos rendimentos da agravante (IDs 219315063 e 219315062), o que prejudica o seu mínimo existencial. Ressalta-se não ser o caso de suspensão integral dos descontos, mas, sim, de determinar que os descontos se limitem aos termos e valores do acordo de novação, a fim de restringir o provisionamento do saldo da conta bancária ao valor da parcela pactuada (R$707,45 (setecentos e sete reais e quarenta e cinco centavos), tal como o pedido alternativo de antecipação da tutela que deduziu na origem. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de limitar os descontos mensais das prestações dos empréstimos objeto dos autos aos valores pactuados pelas partes no acordo de novação. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso. [2] Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.